Tribunal: STJ
Processo: 0186883-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006069 - SP (2025/0186883-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LINCOLN LEONARDO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS
MAJORADOS. REGIME INICIAL.
SUCEDÂNEO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte que não conheceu de habeas corpus.
2. É inadmissível o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão
criminal não ajuizada perante o tribunal competente, para pedir a esta
Corte a flexibilização da coisa julgada e a modificação do regime inicial
de cumprimento de pena.
3. Não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de
habeas corpus de ofício, uma vez que a fixação do regime mais rigoroso
foi fundamentada nas circunstâncias concretas do caso (número de
vítimas, uso de simulacro de arma de fogo e dinâmica sequencial dos
roubos).
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50198381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8827cff0-5be5-4681-9ee0-0fbd9beb4bc5

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8827cff0-5be5-4681-9ee0-0fbd9beb4bc5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006069 - SP (2025/0186883-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LINCOLN LEONARDO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS
MAJORADOS. REGIME INICIAL.
SUCEDÂNEO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte que não conheceu de habeas corpus.
2. É inadmissível o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão
criminal não ajuizada perante o tribunal competente, para pedir a esta
Corte a flexibilização da coisa julgada e a modificação do regime inicial
de cumprimento de pena.
3. Não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de
habeas corpus de ofício, uma vez que a fixação do regime mais rigoroso
foi fundamentada nas circunstâncias concretas do caso (número de
vítimas, uso de simulacro de arma de fogo e dinâmica sequencial dos
roubos).
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49849827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: 7180ebda-b522-4b4b-b8fd-e86f924b3825

RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 25-27,
LINCOLN LEONARDO TEIXEIRA
proferida pela Presidência desta Corte.
A defesa explica ser cabível o habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, pois há flagrante
ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o resgate da pena aplicada ao
réu.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
A condenação do paciente transitou em julgado e o art. 621 do CPP
estabelece as condições para se desfazer a coisa julgada penal.
Em matéria de admissibilidade, esta Corte tem atribuição exclusiva para
julgar as revisões criminais de seus próprios julgados. Por isso, o "trânsito em
julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Deveras, "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte"
(HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado
do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
A coisa julgada também é garantia constitucional, essencial à eficácia do
sistema judiciário. Além disso, o princípio do juiz natural prevê que ninguém será
julgado senão pela autoridade competente. No caso, a defesa está escolhendo um
juízo não pré-constituído na forma da lei para pedir a revisão criminal.
Ressalto que o habeas corpus de ofício pode ser deferido por iniciativa
do julgador, mas, no caso, não se verificou flagrante ilegalidade passível de
correção por esta Corte, uma vez que houve fundamentação de regime mais
rigoroso com base nas "circunstâncias do caso concreto [...], eis que o apelado
Documento eletrônico VDA49849827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: 7180ebda-b522-4b4b-b8fd-e86f924b3825

subtraiu os celulares de três vítimas na mesma ação, para tanto, fez uso de
simulacro de arma de fogo, [...], não bastasse, instantes depois, abordou uma
quarta vítima e também subtraiu o aparelho celular" (fl. 87).
Assim, a "fixação do regime mais gravoso não se deu com base na
gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, com fulcro nas especificidades da
causa que, por sua vez, exigiram maior rigor na resposta penal, bem como na
mecânica delitiva do crime, que evidenciou a acentuada periculosidade do
paciente" (HC n. 422.356/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
5/12/2017
12/12/2017
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49849827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: 7180ebda-b522-4b4b-b8fd-e86f924b3825

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.069 / SP
Número Registro: 2025/0186883-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0022539162017 00225391620178260405 22539162017 225391620178260405
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEKSANDRA VALENTIM SILVA
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LINCOLN LEONARDO TEIXEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LINCOLN LEONARDO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: 70ee6492-8aa2-4f83-b819-fed715c11252

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: 70ee6492-8aa2-4f83-b819-fed715c11252